Tribunal: TCU
Processo: 007.147/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3026/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.147/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline do Nascimento Cordeiro (XXX.445.980-XX); Camila Martins de Melo (XXX.181.780-XX); Claudia Csizmar Carvalho (XXX.593.386-XX); Daniele de Oliveira Marcondes Guterres (XXX.742.610-XX); Edina Nunes Ferreira (XXX.855.190-XX); Eduardo Teixeira Ferreira (XXX.334.680-XX); Joao Francisco Goncalves Serpa Filho (XXX.842.980-XX); Leticia Martins Rodrigues (XXX.231.871-XX); Lisandra Elen Souza Valim de Moura (XXX.540.316-XX); Thais Batistella Boteon (XXX.727.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.